Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-72.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001875-72.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BISMARCK ACACIO NUNES - CPF: 760.562.011-04 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – MA-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam as possibilidades de fraude, sem jamais pretender inverter a responsabilidade e imputá-la ao consumidor, pois este tem por dever apenas pagar o documento recebido e se pagou o fez de boa-fé e não pode ser compelido a pagar outra vez, nestas circunstâncias.

Ademais, a opção por pagamento por meio de emissão de 2a via pelo site do banco é do próprio requerido, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.

Configurada a responsabilidade do banco é de rigor a devolução do valor indevidamente pago, que, contudo, deve ser realizada de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé, que, aliás, não se presume.

A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Bismarck Acácio Nunes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Repetição de Indébito C/C/ Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da
BV Financeira S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, que celebrou contrato de financiamento de veículo com a apelada, em que ficou ajustado que o valor liberado seria quitado mediante o pagamento 48 parcelas de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

Alega que, pelo fato de não ter recebido o boleto respectivo, necessitou realizar a retirada da 2a via no site da instituição financeira, tendo efetuado o pagamento na data de vencimento anotada no documento.

Diz que, não obstante, foi surpreendido com notificação do banco, noticiando a inadimplência da referida parcela, razão pela qual se viu obrigado a pagar, novamente, a referida parcela em aberto, acrescida de encargos moratórios.

Alega que, posteriormente, verificou-se que o boleto emitido era produto de fraude, concretizada por meio de adulteração do código de barras, sem que ele (autor) desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu o boleto do próprio site do banco requerido.

Argumenta que a instituição financeira faltou com cuidado e zelo no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes, ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor.

Assevera que ele não pode ser responsabilizado por dívida que não é dele, de modo a impor que o réu promova a restituição do valor respectivo, uma vez que que caracterizada a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479, do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, com a repetição em dobro da parcela indevidamente paga.

As contrarrazões vieram ao id. 94549990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Bismarck Acácio Nunes
ajuizou esta ação, alegando que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco demandado e que o boleto para pagamento das respectivas parcelas não lhe foi enviado, de modo a impor-lhe a retirada da 2a via junto a instituição financeira.

Alegou que, relativamente à parcela com vencimento em 14 de maio de 2020, emitiu boleto no site da requerida e efetuou o pagamento do boleto no correspondente do Banco Bradesco S.A. "Dourados Alves & Souza Ltda.", sendo, posteriormente, surpreendido com a notificação de inadimplência da referida parcela.

Asseverou que efetuou o pagamento com o boleto emitido em nome do requerido, mas seu beneficiado foi para instituição diversa (Banco Original S.A) com o número de código de barra idêntico, mudando apenas o nome do banco destinatário e CNPJ, razão pela qual foi compelido a pagar novamente a referida parcela, acrescida dos encargos moratórios, perfazendo do valor de R$ 685,48 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a fim de evitar a negativação de seu nome e apreensão do veículo.

Por essas razões, sustenta a responsabilidade do banco requerido e pugna pela condenação da instituição financeira na repetição do indébito em dobro e danos morais.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, porque reputou aplicável, ao caso, a excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao entender que o autor
“deveria ter confirmado com a credora a procedência/origem do boleto, além de conferir o beneficiário no momento do pagamento, vez que as informações bancárias são distintas, de modo que o requerido não tem qualquer responsabilidade, em razão da ausência de conferência dos dados constantes nos boletos antes do pagamento”
.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Como cediço, o CDC estabelece, como causa excludente de responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a rigor do que dispõe o artigo 14, §3o, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, o reconhecimento desta excludente de responsabilidade submete-se à Teoria do Risco, segundo a qual incumbe ao fornecedor suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

E é nesse sentido que convenço a procedência da ação.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da atividade empresarial, configurando risco do empreendimento e, por consequência, afasta o rompimento do nexo causal.

No caso concreto, o autor entrou no site do banco requerido e retirou a 2a via do boleto com aparência de verdadeiro, com a indicação correta de seus dados pessoais, dos dados da instituição financeira requerida, valor e data de vencimento, consonante se infere do id. 101221455, razão pela qual efetuou o pagamento, que, contudo, em razão de fraude, o dinheiro não foi recebido pela requerida.

Na hipótese, ao contrário do que entendeu o sentenciante o consumidor não tem como aferir a adequação ou não do código de barras.

Se fraude houve, é dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam as possibilidades de fraude, sem jamais pretender inverter a responsabilidade e imputá-la ao consumidor, pois este tem por dever apenas pagar o documento recebido e se pagou o fez de boa-fé e não pode ser compelido a pagar outra vez, nestas circunstâncias.

Ademais, a opção por pagamento por meio de emissão de 2a via pelo site do banco é do próprio requerido, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.

Como se não bastasse, o banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade civil também decorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais do autor, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que culminou por acarretar na geração e o pagamento do boleto fraudado.

Nesse contexto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, fato de terceiro para eximir o banco do dever de indenizar, porque a falha na prestação do serviço configura fortuito interno.

Não é diverso do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ocorre que não tem o consumidor como aferir a adequação ou não do código de barras.

Se fraude houve, é dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam as possibilidades de fraude, sem jamais pretender inverter a responsabilidade e imputá-la ao consumidor, pois este tem por dever apenas pagar o documento recebido e se pagou o fez de boa-fé e não pode ser compelido a pagar outra vez, nestas circunstâncias.

Analisando caso semelhante, este tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido. 3- (...) . 4- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Assim, configurada a responsabilidade do banco é de rigor a devolução do valor indevidamente pago, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, essa devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé, que, aliás, não se presume.

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar a repetição de indébito do valor indevidamente pago (R$ 685,48), de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação (art. 405/CC), e correção monetária a contar do pagamento (Súmula n. 43/STJ). Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, com as ressalvas do artigo 98, §3o, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021